Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706097-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EDIRCE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição id 47512567. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora